Tribunal: STF
Processo: ARE 1416332
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão, cuja ementa segue transcrita, no que importa: 



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SENTENÇA EXTINTIVA POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.300/2012. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE A MATÉRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.



    [...].” (pág. 1 do documento eletrônico 7).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação do art. 5°, XXXV, da mesma Carta, sob o argumento de que 



    “[...] trata a presente causa de Direito inafastável de um Idoso, portador de doenças graves que agraciada pelo Princípio Constitucional da Inafastabilidade do Poder Judiciário, princípio esse positivado no artigo 5º, XXXV, da CF, buscou a proteção deste Nobre sistema judiciário para se ver livre de retenções ilegais realizadas pela Ré em seus proventos de Aposentadoria.



    […]



    Com efeito, é preciso consignar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à desnecessidade de prévio requerimento administrativo para fins de reconhecimento de isenção tributária e para fins de Repetição de Indébito.



    É que o caso dos autos não envolve benefícios previdenciários, sendo certo que tal tipo de exigência – prévio requerimento administrativo – efetivamente faz sentido nessa diferente e outra seara, que envolve prestações positivas estatais.



    Ao revés, é hialino que, num caso como o de que aqui se cuida – uma demanda exclusivamente tributária, em que nenhum benefício previdenciário é objeto da contenda –, o interesse em agir prescinde do requerimento administrativo, e isso por uma razão simplória: é que, no caso dos autos, o Recorrente, para além do reconhecimento das isenções ex nunc (a partir de agora), pede também a repetição de indébito, é dizer, a devolução de valores que já foram indevidamente parar nos cofres públicos, de modo que o Recorrente, segundo sua ótica e postulação, já teria sido lesado, já teria pagado tributo indevido no passado, o que revela claramente o interesse processual. ” (págs. 6-8 do documento eletrônico 10).



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação que vise a isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria em função de doença grave e a repetição do indébito tributário. 



    Além disso, saliento que o Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631.240-RG/MG) não se aplica ao caso dos autos, uma vez que a presente controvérsia não versa sobre benefícios previdenciários, mas sim sobre questões relacionadas ao direito tributário. Nessa linha, destaco o julgamento do ARE 1.367.504-AgR-segundo/RS, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema n° 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. O precedente firmado no julgamento do RE n° 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



    3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2° e 3° do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (grifei).



    Com essa mesma orientação, menciono, ainda, as seguintes decisões: RE 1.394.171/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.375.365/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.398.984/RS, Rel. Min. Nunes Marques; RE 1.367.173/RJ, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.344.614/RJ, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.368.769/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.299.092/RN, de minha relatoria. 



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação e determinar que o Juízo de origem prossiga no julgamento do feito como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator